Tribunal: TJDFT
Processo: 0745545-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUSTOS. BENEFEITORIAS. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA IMPLEMENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUPLETIVO.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir, o que não se verifica no caso em apreço.
2. Os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil estabelecem que o promitente comprador possui direito real à aquisição do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda público ou particular, sem cláusula de arrependimento, registrado no cartório competente, cuja outorga da escritura definitiva pode ser exigida do promitente vendedor, de terceiros ou de quem esse direito foi concedido.
3. A aplicação dos ditames dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil independe de prévio registro do contrato de compra e venda no respectivo Cartório de registro de Imóveis, conforme entendimento sedimentado por meio da edição da súmula no 239 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É ilegal a exigência de quitação prévia, pelos adquirentes, do custo relativo à implementação de benfeitorias necessárias à regularização do condomínio no qual se insere o lote litigioso quando inexiste previsão contratual nesse sentido e, portanto, não foi estabelecida, pelas partes, essa condição para o implemento da obrigação de outorga de escritura definitiva assumida pelo vendedor, fato que, obviamente, não impede a discussão da questão em sede de ação própria.
5. Verifica-se o implemento da condição suspensiva, pois o Condomínio Belvedere Green teve sua regularização aprovada pelo Governo do Distrito Federal em 17/1/2020, conforme Decreto no 40.400/2020/DF e a ré comprometeu-se a outorgar escritura definitiva, após a regularização do imóvel.
6. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
7. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
8. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida.
9. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
10. Recurso do autor conhecido e provido.
11. Recurso da ré conhecido e desprovido.